Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Processo : 0702817-92.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, diante de impugnação à avaliação, determinou a realização de avaliação dos direitos aquisitivos do bem por perito judicial, tendo em vista a flagrante discrepância entre a avaliação realizada pelo oficial de justiça e as avaliações apresentadas pelo devedor, aqui agravante, imputando a este a antecipação dos honorários periciais. O agravante alega que se insurgiu contra a avaliação do oficial de justiça em virtude de a avaliação não condizer com o valor de mercado do bem penhorado e, por isso, o juízo de origem determinou a realização de nova avaliação dos direitos aquisitivos do imóvel por perito judicial. Sustenta, no entanto, que as despesas com os honorários periciais devem ser imputadas à parte vencida, ao final do processo, de acordo com os arts. 82 a 95 do CPC. Pondera que, embora a jurisprudência entenda que os honorários devem ser pagos pelo devedor, “o caso dos autos possui peculiaridades que devem ser observadas”, tendo em vista que o agravante já arcou, em um primeiro momento, com os honorários dos peritos que realizaram à perícia que serviu de fundamento para a impugnação ofertada. Por isso, entende não ser adequado impor ao agravante a antecipação dos honorários periciais, “até porque é o agravado quem se beneficiará diretamente da perícia”. Afirma que a nova perícia só ocorre por capricho do juízo originário, porque as avaliações acostadas aos autos pelo agravante são recentes, de maneira que “a manutenção do laudo técnico é medida que se impõe”. Pede “seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada, “no que tange ao pagamento dos honorários periciais”, “eis que o laudo colacionado aos autos demostra, fidedignamente, o valor do imóvel”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar. De início, cumpre pontuar que, diante de impugnação à avaliação realizada por oficial de justiça, a princípio, a perícia judicial a ser realizada por profissional habilitado se apresenta como medida indispensável à solução da controvérsia, máxime quando a questão demanda conhecimentos técnicos mais especializados. Mero parecer técnico realizado unilateralmente pela própria parte, sem o crivo do contraditório, não se presta como documento hábil a estabelecer o valor do bem penhorado, como defende o agravante neste recurso, especialmente quando se verifica enorme disparidade entre o valor indicado nas avaliações particulares e aquele apurado por oficial de justiça. Nesse sentido, confira-se o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PESQUISA APRESENTADA PELO RÉU. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A PESQUISA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. 2. É inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.. Para a avaliação do imóvel objeto dos autos é necessário o trabalho de um expert, pois este poderá ir ao local com a finalidade de averiguar as peculiaridades do lote e empregar seus conhecimentos técnicos especializados para apuração de seu valor. Assim, a pesquisa mercadológica feita pelas partes ou a avaliação feita por um oficial de justiça não são suficientes para o fim de se velar pelo exato cumprimento do título judicial. 4. Tendo sido a perícia determinada de ofício pelo Juízo de origem, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, conforme determinação do art. 95 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0716775-53.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018. Negritado) Assim, verificada a necessidade de perícia judicial, e não se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça, como na espécie, as despesas com a realização da prova devem ser antecipadas, nos termos do art. 82 do CPC. Nesse passo, o adiantamento das despesas de produção da prova técnica imputado ao agravante é tratado no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Na hipótese, as partes foram intimadas sobre o laudo de avaliação[2] produzido por oficial de justiça. O exequente-agravado concordou com a avaliação e pediu a homologação[3]. Por sua vez, o executado, aqui agravante, impugnou a avaliação por entender que “não corresponde com o real valor do bem imóvel penhorado quando considerado o mercado o imobiliário, razão pela qual deve ser procedida uma nova avaliação”. Portanto, como a nova avaliação foi requerida pelo executado-agravante, a este incumbe o adiantamento dos honorários periciais, por imposição legal. A propósito, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DA EXECUTADA. NOVA AVALIAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. CUSTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROVA. IMPUTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 95 e 82). 1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre a avaliação de imóvel penhorado são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, arts. 95 e 82). 2. Postulando a executada a realização de prova pericial destinada a aparelhar a argumentação desenvolvida no sentido de que o imóvel de sua titularidade fora avaliado em patamar inferior ao valor de mercado que alcança, ensejando a realização de nova avaliação, o ônus de custear a produção da prova necessária e impositivamente lhe deve ser imputado, ressoando desconforme com o ritual procedimental que o encargo seja imputado à parte exeqüente por não ter assentido com a cotação apresentada por ocasião da impugnação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (AGI 0710586-59.2018.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 3/10/2018, DJe 17/10/2018. Negritado) Dito isso, não sobressai, ao menos em uma análise perfunctória apropriada para este momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Assim, como a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80097065 dos autos na origem (processo n. 0708563-40.2018.8.07.0001). [2] Id. 75661628 dos autos na origem (processo n. 0708563-40.2018.8.07.0001). [3] Id. 77737799 dos autos na origem (processo n. 0708563-40.2018.8.07.0001).